Tribunal: STF
Processo: ARE 1452769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELADO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS.VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REPASSEIMEDIATO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. É preciso consignar que, embora a Carta Magna autorize os entesestaduais a condicionarem a entrega de recursos aos entes municipais à quitação dos respectivos créditos, o seu texto não consentiu queprocedesse a retenção da receita tributária de modo arbitrário, mormente porque em se tratando de exceção à regra de vedação aretenções, restrições e emprego de valores decorrentes da repartição tributária, sua interpretação não comporta extensão para possibilitar a retenção direta de eventual crédito advindo de repasse pretérito a maior. 2. A retenção de repasse de crédito tributário é ato excepcional, por isso, deve o município interessado ser cientificado a respeito do bloqueio da verba tributária para oportunizar sua manifestação em atenção ao devido processo legal. 3. Consoante entendimento deste Tribunal, o repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar. Daí por que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não por meio do regime de precatórios. 4. Não se aplica o IGP-DI, previsto no art. 168, § 1º, da Lei Estadual nº 11.651/91 (CTE) ou a SELIC inserida no artigo 167 do mesmo diploma, como índice de atualização monetária dos valores a serem repassados ao Município, em razão da natureza financeira e não tributária da matéria. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 160, § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente